Tribunal: CARF
Processo: 10425.721137/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL.
Determinada a quebra do sigilo bancário por decisão judicial, fica prejudicada a alegação de nulidade da autuação em face dessa ofensa do sigilo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE ECONÔMICA COMERCIAL. ART. 150, II, RIR/99. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Para fins de equiparação às pessoas jurídicas, as pessoas físicas devem comprovar que, em nome individual, exploram a atividade comercial de forma habitual e profissional, com o fim especulativo de lucro. Não há que se falar em equiparação se faltar um dos requisitos exigidos pela norma. No caso, é ônus da prova do contribuinte comprovar as suas alegações (artigo 373, CPC).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.721137/2015-59
ACÓRDÃO
2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRISNALDO BRILHANTE DE FARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL.
Determinada a quebra do sigilo bancário por decisão judicial, fica
prejudicada a alegação de nulidade da autuação em face dessa ofensa do
sigilo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE
ECONÔMICA COMERCIAL. ART. 150, II, RIR/99. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Para fins de equiparação às pessoas jurídicas, as pessoas físicas devem
comprovar que, em nome individual, exploram a atividade comercial de
forma habitual e profissional, com o fim especulativo de lucro. Não há que
se falar em equiparação se faltar um dos requisitos exigidos pela norma.
No caso, é ônus da prova do contribuinte comprovar as suas alegações
(artigo 373, CPC).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
2
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para desagravar a multa
de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento).

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 124/130) em face do contribuinte, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física do ano-calendário 2012, no qual foi apurado imposto no
valor de R$ 603.051,80 (seiscentos e três mil, e cinquenta e um reais e oitenta centavos),
acrescido de multa de ofício agravada de 112,5% e juros de mora, em decorrência de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 132/137), restou apurado pela
fiscalização:

Houve a quebra do sigilo bancário do contribuinte por determinação judicial,
exarada nos autos no 0000732-80.2013.4.05.8202, pelo juízo da 8a Vara Federal da
Seção Judiciária da Paraíba. Em seguida, a movimentação bancária foi encaminhada
à Delegacia da Receita Federal em Campina Grande/PB;

O contribuinte foi intimado em 04 (quatro) ocasiões a apresentar os
documentos comprobatórios das movimentações identificadas em suas contas
bancárias, mas permaneceu silente e deixou transcorrer in albis o prazo ofertado
pela autoridade tributária;

Também houve a quebra do sigilo fiscal da esposa do contribuinte,
Francineide Gomes de Almeida Farias – a qual consta como dependente na DIRPF
do ora contribuinte – determinado pelo Poder Judiciário, e as informações
bancárias foram encaminhadas à Receita Federal;

De igual forma, a esposa do contribuinte foi devidamente intimada a
apresentar os documentos comprobatórios das movimentações financeiras, e
permaneceu silente;

Em razão da ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários,
foi lavrado o Auto de Infração (fls. 124/130), e diante do não atendimento às
intimações fiscais a multa de ofício foi agravada ao percentual de 50%, totalizando
112,5%. A cônjuge do contribuinte, Francineide, foi incluída como responsável, nos
termos do artigo 124, I do CTN.
Da Impugnação
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
4
O contribuinte e a responsável foram cientificados do Auto de Infração na data de
10/07/2015, por via postal, conforme Avisos de Recebimento – A.R.’s acostados às fls. 122/123, e
apenas o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 182/215), na data de 10/08/2015 (fl. 302), na
qual alegou, em breve síntese, as razões que reproduzo da decisão de piso (fls. 308/310):
1) o Contribuinte entregou todos os documentos solicitados no Termo de Início de
Ação Fiscal anterior ao presente, por meio de documento datado de 18/07/2014;
2) o Contribuinte exerce a atividade comercial informal de venda de redes
artesanais para se deitar;
3) o Contribuinte compra as redes de diversos produtores e as revende auferindo
um lucro, sendo sua conta bancária utilizada para pagar esses produtores e
receber os créditos das vendas dos produtos;
4) a atividade do Contribuinte se equipara a de uma pessoa jurídica optante pelo
Simples com apuração contábil pelo lucro presumido;
5) a atividade comercial do Interessado pode ser provada por meio de
testemunhas, cópias de cheques, fotografias etc., solicitando o Impugnante que a
autoridade julgadora se manifeste esclarecendo quais as comprovações
necessárias para demonstrar a atividade exercida;
6) há entendimentos consolidados judicialmente e administrativamente
autorizando a equiparação de contribuintes em situação similar ao do Interessado
a pessoas jurídicas optantes pelo Simples para fins de tributação de imposto de
renda;
7) o lançamento tributário deveria ser anulado, haja vista que os valores
levantados pela auditoria referem-se a tão somente uma atividade econômica do
Contribuinte e que não foram levados em consideração argumentos necessários
para a sua equiparação à Pessoa Jurídica no tocante a tributação em tela;
8) no presente caso não cabe imputar omissão ao Contribuinte, mas mera falta de
informações, sendo passível de nulidade o lançamento em razão disso, em
consonância com entendimentos judiciais e administrativos;
9) ficou evidenciado que o procedimento fiscal adotado não se coaduna com as
normas de justiça fiscal posto que o Contribuinte prestou todas as informações
necessárias a apuração do presente MPF, apresentou toda documentação
necessária como extratos bancários onde o Auditor pode facilmente observar
toda a sua movimentação, não obstruiu em nenhum momento a atividade fiscal,
e ainda sim, foi sancionado por multas exorbitantes, equiparandose inclusive a do
valor do imposto devido, mesmo não dando causa de forma dolosa ao erro de
tipo que ensejou a apuração;
10) a multa aplicada deveria ser relevada em razão de o Contribuinte ser primário,
fato este que por si só já enseja motivo suficiente para a isenção da multa, e não
haver caracterização de omissão ou sonegação, tendo sido demonstrado
anteriormente que a atividade exercida deveria ser equiparada à de pessoa
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
5
jurídica, não merecendo prosperar as multas de 75% (setenta e cinco por cento) e
nem a de 50% (cinquenta por cento);
11) a Fiscalização cometeu ilegalidade ao exigir do Interessado a entrega de seus
extratos bancários e ao requisitar e receber esses extratos de instituições
bancárias, sem ordem judicial prévia, contrariando entendimento do STF de que a
Receita Federal só poderia quebrar o sigilo bancário dos contribuintes com prévia
autorização judicial;
12) a solicitação de extratos bancários contida no Termo de Início de Fiscalização
de fl. 12, relativa ao ano-calendário de 1998, redundou na quebra do sigilo
bancário como simples instrumento de verificação e não em razão de um dos
motivos relacionados na Lei Complementar no 105, de 2001;
13) além de não ter autorização judicial prévia, a requisição de extratos bancários
careceu de motivação no presente caso, infringindo o art. 6o da Lei Complementar
no 105, de 2001, não existindo nenhuma declaração prévia e formal
demonstrando a indispensabilidade do exame dos documentos em referência;
14) o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, e o Decreto no 3.724, de 2001,
seriam inconstitucionais, violando os princípios da Legalidade, repartição de
competências;
15) no ano de 1998, alheio a preocupações de ordem fiscal, o Interessado
movimentou nas suas contas bancárias os recursos financeiros correspondentes
às operações de compra e venda de redes de dormir que realizou informalmente
naquele ano;
16) o Impugnante elaborou as planilhas A (contendo a discriminação dos cheques
por ele emitidos do Banco do Brasil) e B (contendo a discriminação dos cheques
por ele emitidos do Banco Bradesco);
17) aproximadamente metade dos cheques (dos dois bancos) foi emitida para
pagamentos dos parceiros no negócio, tais como os produtores artesanais das
redes, os "freteiros" e os vendedores, sendo que a outra metade dos cheques foi
emitida para pagamentos aos fornecedores dos fios e tecidos, consumidos pelos
produtores artesanais das redes;
18) o Impugnante pede a nomeação de perito para confirmar individualmente as
operações citadas;
19) o Impugnante elaborou outro Anexo com a discriminação dos depósitos
efetuados nos Bancos;
20) os códigos das agências que constam nos extratos (vide Anexo) demonstram a
ocorrência de depósitos derivados de operações de vendas em aproximadamente
uma centena de cidades no Brasil, tendo o Interessado elaborado um mapa
ilustrativo mostrando a realização de venda em Estados brasileiros;
21) com a apresentação das planilhas supracitadas, o Impugnante objetiva
detalhar as operações de saque e de depósitos realizadas no ano de 2012;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
6
22) existe uma vinculação entre as operações de depósito com os cheques
emitidos, o que impõe a realização de uma análise conjunta das operações de
retiradas e depósitos;
23) o amplo universo das operações espelhadas nos extratos bancários aponta,
sem margem de dúvidas, que os depósitos bancários traduzem a prática habitual
de atos de comércio;
24) a Fiscalização não averiguou a natureza jurídica dos negócios praticados,
adotando a presunção de que os recursos seriam tributáveis na pessoa física,
estando patente a superficialidade do procedimento fiscal;
25) o lançamento seria nulo por erro na identificação do sujeito passivo, pois as
receitas de natureza comercial deveriam ser tributadas como sendo de pessoa
jurídica, mediante arbitramento de ofício do lucro, e não na pessoa física do
Contribuinte;
26) caberia à Fiscalização promover a equiparação de ofício do Interessado à
pessoa jurídica e tributar o lucro então apurado e nunca os depósitos bancários,
como isso não ocorreu, ficou caracterizado erro de direito que causa a nulidade
do lançamento;
27) a Fiscalização fechou os olhos para os milhares de depósitos de cheques que
evidenciavam claramente a prática de atividades negociais, abrindo mão de
executar as tarefas inerentes a sua função para se ater apenas ao aspecto
burocrático formal da legislação tributária, deixando de aplicar os preceitos dos
arts. 118 e 142 do CTN.
Da Decisão de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ/RJO, em sessão realizada em 22/01/2018, por meio do acórdão no 12-95.537 (fls.
305/318), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 305/306):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL.
Não ocorre quebra de sigilo bancário ou irregularidade na utilização das
informações bancárias, quando o sigilo bancário foi afastado por meio de decisão
judicial, tendo sido encaminhada à Receita Federal do Brasil pelo Ministério
Público Federal a movimentação bancária do Contribuinte e de sua esposa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
7
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE COMERCIAL.
Para que seja aceita como origem de depósito bancário, a alegada receita de
atividade comercial deve estar demonstrada por documentação hábil e idônea e
deve estar comprovado, também, que os depósitos decorreram especificamente
dessa atividade.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada como empresa individual e equiparada à pessoa jurídica a
pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos exigidos pela
legislação de regência.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL. PEDIDO DE PERÍCIA.
A presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, provoca a inversão do ônus
da prova, cabendo ao sujeito passivo provar a origem dos depósitos efetuados, e
não se esquivar desse ônus, solicitando a realização de perícia.
AGRAVAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Caracterizada a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos,
há que se manter o agravamento da multa de ofício para 112,5%.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pelas infrações tributárias tem
caráter objetivo, sendo irrelevantes a intenção do agente do ato e suas
circunstâncias pessoais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
8
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
05/02/2018, conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 321, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 325/363), na data de 05/03/2018 (fl. 325), na qual reiterou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Ao final, pugnou pela realização de perícia contábil, “para demonstrar que toda a
movimentação financeira foi descrita e devidamente contabilizada, demonstrando assim a
equiparação do contribuinte a uma pessoa jurídica optante pelo simples nacional”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
05/02/2018 (fl.321) e apresentou Recurso em 05/03/2018 (fl. 325) – e atende às demais condições
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
I – Preliminares
(a) Da Quebra do Sigilo Bancário
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 132/138), a quebra do Sigilo Fiscal do
recorrente ocorreu por ordem judicial deferida nos autos do no 0000732-80.2013.4.05.8202,
pelo juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, em acolhimento ao pedido formulado
pelo Ministério Público Federal, e a movimentação bancária foi posteriormente encaminhada à
Delegacia da Receita Federal em Campina Grande.
Desse modo, determinada a quebra do sigilo bancário por decisão judicial, resta
prejudicada a alegação de nulidade da autuação em face da – suposta – violação do sigilo, de
modo que restam afastadas as alegações tecidas pelo recorrente.
Compre elucidar, ainda, que com relação à violação de sigilo bancário, trata-se de
matéria já pacificada nos tribunais, com decisão do STF em sede de repercussão geral no RE n°
601.314 (Tema 225):
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
9
Por fim, no que tange a alegação de inconstitucionalidade do artigo 6o da LC
105/2001, aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
(b) Erro na Identificação do Sujeito Passivo
O Recorrente afirma que os depósitos bancários em suas contas são originários da
atividade comercial informal de venda de “redes artesanais para se deitar”. De acordo com o
Recorrente, sua atividade deve ser equiparada a de uma pessoa jurídica optante pelo Simples com
apuração contábil pelo lucro presumido. Aduz, ainda, que a sua atividade comercial pode ser
provada por meio de testemunhas, cópias de cheques, fotografias etc.,
Primeiramente, vale ressaltar que o Recorrente não traz aos autos uma prova –
hábil e idônea – sequer para comprovar as suas alegações, e apresenta, junto com a sua
impugnação, apenas e tão somente cópias dos extratos bancários (fls. 216/252), além de tabelas
descritivas com uma coluna denominada “origem” em que constam as mais diversas cidades e
Estados da Federação (fls. 253/301), em uma clara tentativa de se inverter e transferir o ônus da
prova que lhe é inerente (artigo 373, CPC) ao fisco.
Pois bem, para fins de averiguar a ocorrência da nulidade material do lançamento é
necessário, antes, determinar qual regime jurídico o Recorrente está submetido. Ou seja, analisar-
se-á se o Recorrente deveria estar submetido a incidência do Imposto de Renda pela pessoa física
ou jurídica.
Nesse sentido, o art. 150, §1o, II, do Decreto no 3000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999), equiparou as pessoas físicas às empresas individuais, desde que,
em nome próprio, explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de
natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante a venda a terceiros de bens
ou serviços:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979,
art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a"); II - as
pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim
especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
Desta forma, havendo a exploração habitual, em nome próprio, de atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante a venda de
bens ou serviços para terceiros, resta qualificada a existência de empresa individual.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
10
Percebe-se, portanto, uma série sucessiva de condições para equiparação da
Pessoa Física à Pessoa Jurídica:
(i) habitualidade e profissionalidade: o contribuinte tem que exercer a atividade
econômica de forma contínua e habitual, não sendo possível a equiparação caso a
pessoa física apenas exerça a atividade de forma eventual.
Observe-se que, atualmente, não há na legislação tributária um conceito objetivo
do que vem a ser habitualidade para fins de equiparação da pessoa física à pessoa
jurídica.
Habitualidade deve ser considerada como própria das operações que não são
eventuais ou acidentais. Deve denotar uma intenção de permanência, de
continuidade no exercício da atividade e deve ser apurada caso a caso.
(ii) em nome próprio: a pessoa física deve suportar os riscos da atividade
econômica. Desta forma, a pessoa física que exerça atividade econômica em nome
de terceiro, como por exemplo o representante comercial, não está sujeita à
equiparação, nos termos do inciso III do §2o do art. 150 do RIR/1999.
(iii) fim especulativo de lucro por meio de venda de bens a terceiros: para ser
equiparado à pessoa jurídica, a pessoa física deve buscar auferir lucro com a
realização dos negócios.
Assim, caso cumprido os requisitos mencionados, a pessoa física que pratique os
negócios mercantis por conta própria adquirirá a condição de empresa individual independente de
qualquer requisito formal, ocorrendo neste caso, para efeitos tributários, equiparação da empresa
individual a pessoa jurídica, sendo seus rendimentos tributados nesta condição.
Perceba que a equiparação à pessoa jurídica não é uma faculdade outorgada pela
legislação, mas sim um dever que o contribuinte está sujeito caso seja empresa individual. Isto
decorre da ficção jurídica, estipulada no art. 41 da Lei no 4506/1964, que equiparou, em direitos e
obrigações, as pessoas naturais que exploram em nome individual atividade econômica às
empresas individuais.
No presente caso, o Recorrente limita-se a alegação de exerce a atividade comercial
– compra e venda de redes para dormir – mas não traz aos autos qualquer documento
comprobatório de suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório
preconizado no artigo 373 do CPC.
Diferentemente do que o Recorrente defende, não é ônus da Fiscalização provar a
alegada natureza comercial dos depósitos efetuados nas contas do Interessado. Como já
explicitado nesse voto, o ônus da prova da origem dos depósitos pertence exclusivamente ao
Contribuinte, graças ao preceito do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e não cabe ao Impugnante
atribuir essa tarefa ao Fisco, solicitando, inclusive, a realização de perícia para confirmar as
operações comerciais que ele alega ter realizado, mas, em momento algum, logrou comprovar.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
11
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração por Erro na
Identificação do Sujeito Passivo invocada pelo Recorrente.
II – Mérito
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a
origem dos recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que
gerou a presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Neste contexto, depreende-se que, para desfazimento da presunção, o ônus da
prova é do sujeito passivo, que após ser regularmente intimado, como o recorrente foi no caso em
exame, deverá comprovar a origem dos recursos utilizados em cada operação de depósito ou
crédito (individualizadamente) em conta mantida junto à instituição financeira, sob pena de ver
constituído o crédito tributário por lançamento de ofício.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
Em nenhuma fase do Processo Administrativo Fiscal o Recorrente apresentou
documentos comprobatórios da origem dos depósitos bancários. A justificativa apresentada pelo
contribuinte desprovida de elemento probatório que a corrobore não pode ser oposta ao fisco
para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos.
Caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de todos os
depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos tal
documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal.
Da Multa de Ofício Agravada
Conforme se aufere das razões apresentadas em Recurso Voluntário (fls.325/363),
assim como já havia feito na Impugnação, o Recorrente limita-se as alegações de que a multa de
ofício agravada, aplicada no percentual de 112,5%, viola princípios constitucionais, que deveria ser
relevada em razão da “primariedade” do contribuinte, e que não houve caracterização de omissão
ou sonegação, tendo demonstrado que a atividade comercial exercida deveria ser equiparada à
pessoa jurídica.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
12
Neste caso, conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 132/138), o Recorrente,
assim como a sua cônjuge (dependente em sua DIRPF) foram intimados, em mais de uma ocasião,
a comprovar a origem dos depósitos bancários, e se mantiveram silentes, de modo que a multa de
ofício foi agravada ao percentual de 50% (cinquenta por cento), vejamos (fl. 137):
Tendo em vista o não-atendimento a diversas intimações e reintimações,
conforme descrito nos itens 2. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO, 3.
TERMOS DE INTIMAÇÃO FISCAL, 4. PROCEDIMENTO FISCAL RELATIVO À CÔNJUGE
DO CONTRIBUINTE, fica o contribuinte sujeito a aplicação da multa agravada,
conforme art. 44, §2o, inciso I, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
(...)
Observa-se, deste modo, que o único fundamento utilizado para o agravamento da
multa de ofício aplicada foi o não-atendimento às intimações expedidas para prestar
esclarecimentos, o que, por si só, não justifica o agravamento, conforme Súmula CARF no 133,
vejamos:
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Desse modo, a multa de ofício deve ser desagravada, e reduzida, portanto, ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Decisões administrativas e judiciais
O Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas citações
doutrinárias, além de decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as doutrinas e decisões administrativas e judiciais
trazidas pela recorrente à presente lide.
Do pedido de dilação probatória
O Recorrente pugna pela baixa do processo em diligência, para que seja realizada a
prova pericial contábil, “para demonstrar que toda a movimentação financeira foi descrita e
devidamente contabilizada, demonstrando assim a equiparação do contribuinte a uma pessoa
jurídica optante pelo simples nacional”.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
13
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
É ônus do Recorrente apresentar toda a documentação comprobatória do seu
direito, através de documentação hábil e idônea (artigo 373, CPC), mais precisamente, a origem
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.526 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721137/2015-59
14
dos recursos financeiros identificados em suas contas bancárias, quando das intimações fiscais,
bem como da apresentação da Impugnação, e assim não o fez. O requerimento formulado pelo
Recorrente se revela, em verdade, na tentativa de transferir o ônus da prova que é seu ao fisco, o
que não pode ser admitido por esta instância julgadora.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória –realização de perícia contábil – não comporta deferimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO, para desagravar a multa de ofício, e
reduzi-la ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 379
DF CARF MF
Original